Tribunal: TJSP
Processo: 0004877-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Requisitos legais bem evidenciados – Questões reservadas ao mérito da ação penal – Réu Pronunciado, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios - Prisão a título diverso do impugnado - Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004877-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
impetrante/paciente RAFAEL CAVALCANTI FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
2
Voto no 2583
HABEAS CORPUS no 0004877-85.2020.8.26.0000 (físico)
Comarca: Mogi das Cruzes 3a Vara Criminal
Impetrante/Paciente: Rafael Cavalcanti Furlan
Habeas corpus Homicídio qualificado Prisão preventiva
Decisão fundamentada
Requisitos legais bem
evidenciados Questões reservadas ao mérito da ação penal
– Réu Pronunciado, sendo vedado o direito de recorrer em
liberdade, com fundamentos próprios - Prisão a título
diverso do impugnado - Constrangimento ilegal

Inexistência Ordem denegada
Vistos.
Cuida-se
de
pedido
de habeas corpus
impetrado por RAFAEL CAVALCANTI FURLAN, que figura, ele
próprio, como paciente.
Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, que
foi condenado como incurso no art. 121, c.c. o art. 14, ambos do Código
Penal. Entretanto entende que a decisão do júri deve ser anulada para
que haja a desclassificação do delito para lesão corporal de natureza
leve. Afirma que não tentou matar seu filho. Aduz que sua esposa estava
agredindo a criança e foi socorrer o que fez com que a criança caísse no
chão.
Trata-se de impetração manuscrita, com
alegações unilaterais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
3
Não houve formulação expressa de pedido de
concessão de liminar.
Foram solicitadas informações da autoridade
apontada como coatora, que as prestou (fls. 16/98).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.100/103).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão que
manteve o paciente no cárcere.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
4
autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que, nos dias 05 e 06 de
junho de 2018, durante algumas horas do período noturno e da
madrugada, na Rua Aristisdes Germano Montagnini, n° 426, Mogi
Moderno, na cidade e comarca de Mogi das Cruzes, RAFAEL
CAVALCANTI FURLAN, qualificado à fl. 16, prevalecendo-se das
relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de
sua companheira Rayane da Silva Monteiro, causando-lhe as lesões
corporais de natureza leve descritas no laudo de corpo de delito
encartado à fl. 42. Consta também que, no dia 06 de junho de 2018,
durante a madrugada, nas mesmas circunstâncias de local acima
mencionadas, RAFAEL CAVALCANTI FURLAN, agindo com manifesta
intenção homicida, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a
defesa do ofendido e por meio cruel, utilizando-se de instrumento
contundente, tentou matar Rafael Miguel da Silva, causando-lhe os
ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico que será
oportunamente acostado aos autos, apenas não consumando o delito
por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta ainda que, no dia 06
de junho de 2018, em período próximo das 12h, nas mesmas
circunstâncias de local acima mencionadas, RAFAEL CAVALCANTI
FURLAN, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira Rayane da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
5
Monteiro, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas
no laudo de corpo de delito encartado à fl. 42. Consta, por fim que, no
dia 06 de junho de 2018, em período próximo das 12h, nas mesmas
circunstâncias de local acima mencionadas, RAFAEL CAVALCANTI
FURLAN, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo torpe,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por meio cruel,
utilizando-se de instrumento contundente, matou Rafael Miguel da Silva,
causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico
que será oportunamente acostado aos autos(fls.67/70).
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que não se verifica qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, conforme se vê o paciente foi
denunciado pela prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2°,
incisos I, III e IV, cc. art. 14, II; art. 121, § 2°, incisos I, III e IV; e art.
129, § 9°, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Ora, não se discute que a prisão antes da
sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao
Magistrado a necessidade de fundamentar os motivos que levam à
custódia cautelar do agente.
Entretanto, não é menos verdade que a prisão
cautelar se justifica e se impõe se presentes os requisitos autorizadores
da medida, principalmente naqueles casos em que a conduta abala a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
6
ordem pública, ou coloca em risco a instrução e a aplicação da Lei
Penal.
No caso dos autos, a manutenção da prisão
preventiva do paciente não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão
presentes dados sugestivos a propósito da autoria de crime de intensa
gravidade, que impõe, por si só, a necessidade da custódia cautelar para
resguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, nos exatos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ainda que se tratasse de
réu primário, com residência fixa e trabalhador.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona
ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.
Assim, como tanto a decisão que decretou a
prisão preventiva quanto aquela que a manteve estão devidamente
fundamentadas, e assim, impossível falar em constrangimento ilegal, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
7
porque não se mostra mesmo adequada a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, reservadas para infrações menos graves e
que recomendam tratamento menos rigoroso.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto (fls.510)
Justifica-se, portanto, ao menos a princípio, a
prisão decretada para a garantia da ordem pública, e da aplicação da lei
penal.
De mais a mais, importante anotar que a
fixação do regime prisional mais brando depende da presença de vários
requisitos, o que só poderá ser verificado na ocasião da sentença, sendo
certo, ainda, que eventual alegação de causa excludente da
antijuridicidade não pode ser analisada pela via estreita do habeas
corpus, que não admite o exame aprofundado da prova.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença pelo Tribunal do Júri, depois de concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
8
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada a paciente, bem como da situação em que flagrada, é certo que
outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos
trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova
material e indícios de autoria a respeito da
prática
de
roubo
duplamente
majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-
se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora,
de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000,
Des. Rel. Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRESENÇA
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
9
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto
refutam eventual direito de se aguardar o
desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os
requisitos autorizadores da decretação da prisão
preventiva, é de rigor a manutenção da decisão
que a decretou, descabendo a aplicação das
novas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela
Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC no
0004500-31.2013.8.26.0000,
Des.
Rel.
J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes.
Prisão em flagrante convertida em preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada
nos termos do artigo 312, do Código de Processo
Penal.
Aplicação
de
medidas
cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a
prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
10
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
No caso concreto, essa necessidade ainda se
mostra de rigor, sendo que eventual soltura implicaria no risco de
cometimento de novos delitos. Não se pode olvidar que o réu foi preso
após o cometimento do delito, depois de se evadir do distrito da culpa,
não se podendo esquecer, outrossim, da gravidade do delito presente.
Além disso, já foi proferida sentença de
pronúncia, sendo vedado ao paciente o recurso em liberdade.
Não é caso de se declarar prejudicada a
impetração, cabível quando o paciente obtém, no juízo a quo, aquilo que
pleiteia em sede de Habeas corpus, o que não ocorreu em relação ao
paciente deste writ.
Contudo, na sentença de pronuncia, foi vedado
ao paciente recorrer em liberdade, e elencados os motivos para a
manutenção da custódia do paciente, encontrando-se, aparentemente,
fundamentados referida decisão.
A sentença menciona, ainda, que os requisitos
e pressupostos autorizadores da prisão cautelar não se alteraram. De fato,
a custódia em foco não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da
prisão do paciente para a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004877-85.2020.8.26.0000 -Voto no 2583
11
Portanto, a superveniência de fatos novos,
consistentes na pronuncia e em novo decreto prisional, sendo vedado o
direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios, sobrepõe-se
à medida cautelar anterior impugnada no presente writ, decorrendo a
prisão de outro título, e resultando a prisão de fatores diversos dos
elencados na impetração.
Assim, não resta alternativa a não ser denegar a
ordem impetrada, por estar superado o constrangimento ilegal alegado
pelo impetrante, vez que o paciente agora se encontra detido por título
diverso do anterior, com fundamentos próprios, e ainda não
impugnados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus postulada em favor do paciente.
FÁTIMA GOMES

RELATORA